Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO PARCIAL. EVIDENCIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA PRETENSÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pretensão recursal se resume a dedução – do montante da condenação – dos valores representados nos comprovantes de transferência bancária. 1.1. No caso, a prova documental demonstrou que houve pagamento realizado dentro do período questionado na petição inicial, motivo pelo qual deve ser deduzido do montante da condenação.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação do bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte interpor recurso, por si só, não o qualifica como protelatório, para implicar na condenação por litigância de má-fé.
3. Apelação parcialmente provida. Sem honorários (Tema 1059 STJ).